Tribunal: STJ
Processo: 2284179-72.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230658 - SP(2026/0009372-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: N M G C (PRESO)
ADVOGADO
: CHRISTIANO CARRASCO RAINHO - SP292023
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
CORPUS
VIA ESTREITA. INCAPACIDADE FINANCEIRA E ALEGAÇÕES
FÁTICAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA
INSUFICIENTE.
PAGAMENTO
PARCIAL.
INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR O DECRETO. PARCELAMENTO
RECUSADO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO
LEGAL DE ACEITAÇÃO.
DO CC. ATUALIDADE DO
ART. 314
DÉBITO.
LEGALIDADE FORMAL DO DECRETO.
SÚMULA 309/STJ.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Recurso ordinário em
interposto contra acórdão que
habeas corpus
denegou a ordem em execução de alimentos processada pelo rito da
prisão civil, decretada em razão do inadimplemento integral das três
parcelas anteriores ao ajuizamento e das vencidas no curso do
processo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a incapacidade financeira do
devedor pode ser apreciada na via estreita do
; (ii) o
habeas corpus
pagamento parcial das prestações afasta a ordem de prisão; (iii) a
proposta de parcelamento, recusada pelo credor, elide o decreto
prisional; (iv) o valor elevado do débito compromete o caráter atual e
urgente dos alimentos; (v) a instrução deficiente impede o
reconhecimento de ilegalidade; e (vi) a ordem de prisão observa a
e o
do CPC.
Súmula 309/STJ
art. 528
3. A via do
não comporta dilação probatória, exigindo
habeas corpus
prova pré-constituída e incontroversa de ilegalidade. A aferição da
capacidade econômica do devedor e a discussão sobre necessidade
do alimentando não se processam no
, devendo ser veiculadas em
writ
ação própria revisional ou exoneratória.
Documento eletrônico VDA55314162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bbcd03fd-2233-4141-950a-43b622d7429a

4. O pagamento parcial não afasta a prisão civil quando não há
quitação integral das parcelas exigíveis (três anteriores ao
ajuizamento e as vincendas no curso da execução), em consonância
com a Súmula 309/STJ.
5. A proposta de parcelamento, sem anuência do credor, não elide o
decreto prisional. O credor não pode ser compelido a receber por
partes se não ajustado, nos termos do
do CC, e o
§
art. 314
art. 528,
6o, do CPC condiciona a suspensão da ordem ao pagamento efetivo.
6. O fato de o débito ter se tornado elevado, pelo decurso do tempo,
não descaracteriza sua natureza alimentar nem seu caráter atual e
urgente.
7. A instrução do recurso é deficiente quanto a comprovação de
desconto regular da pensão e do cumprimento de acordo em outra
execução, inexistindo prova pré-constituída capaz de evidenciar
ilegalidade no decreto prisional.
8. A prisão civil está formalmente adequada ao
do CPC e à
art. 528
diante do inadimplemento integral das parcelas
Súmula 309/STJ,
exigíveis.
9. Recurso ordinário desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55314162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: bbcd03fd-2233-4141-950a-43b622d7429a

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 230658 - SP(2026/0009372-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: N M G C (PRESO)
ADVOGADO
: CHRISTIANO CARRASCO RAINHO - SP292023
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. FAMÍLIA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
CORPUS
VIA ESTREITA. INCAPACIDADE FINANCEIRA E ALEGAÇÕES
FÁTICAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA
INSUFICIENTE.
PAGAMENTO
PARCIAL.
INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR O DECRETO. PARCELAMENTO
RECUSADO PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO
LEGAL DE ACEITAÇÃO.
DO CC. ATUALIDADE DO
ART. 314
DÉBITO.
LEGALIDADE FORMAL DO DECRETO.
SÚMULA 309/STJ.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Recurso ordinário em
interposto contra acórdão que
habeas corpus
denegou a ordem em execução de alimentos processada pelo rito da
prisão civil, decretada em razão do inadimplemento integral das três
parcelas anteriores ao ajuizamento e das vencidas no curso do
processo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a incapacidade financeira do
devedor pode ser apreciada na via estreita do
; (ii) o
habeas corpus
pagamento parcial das prestações afasta a ordem de prisão; (iii) a
proposta de parcelamento, recusada pelo credor, elide o decreto
prisional; (iv) o valor elevado do débito compromete o caráter atual e
urgente dos alimentos; (v) a instrução deficiente impede o
reconhecimento de ilegalidade; e (vi) a ordem de prisão observa a
e o
do CPC.
Súmula 309/STJ
art. 528
3. A via do
não comporta dilação probatória, exigindo
habeas corpus
prova pré-constituída e incontroversa de ilegalidade. A aferição da
capacidade econômica do devedor e a discussão sobre necessidade
do alimentando não se processam no
, devendo ser veiculadas em
writ
ação própria revisional ou exoneratória.
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

4. O pagamento parcial não afasta a prisão civil quando não há
quitação integral das parcelas exigíveis (três anteriores ao
ajuizamento e as vincendas no curso da execução), em consonância
com a Súmula 309/STJ.
5. A proposta de parcelamento, sem anuência do credor, não elide o
decreto prisional. O credor não pode ser compelido a receber por
partes se não ajustado, nos termos do
do CC, e o
§
art. 314
art. 528,
6o, do CPC condiciona a suspensão da ordem ao pagamento efetivo.
6. O fato de o débito ter se tornado elevado, pelo decurso do tempo,
não descaracteriza sua natureza alimentar nem seu caráter atual e
urgente.
7. A instrução do recurso é deficiente quanto a comprovação de
desconto regular da pensão e do cumprimento de acordo em outra
execução, inexistindo prova pré-constituída capaz de evidenciar
ilegalidade no decreto prisional.
8. A prisão civil está formalmente adequada ao
do CPC e à
art. 528
diante do inadimplemento integral das parcelas
Súmula 309/STJ,
exigíveis.
9. Recurso ordinário desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso ordinário em
s com pedido liminar
habeas corpu
interposto por N. M. G. C. (N.), com fundamento no
II, alínea
, da CF, contra
art. 105,
a
acórdão proferido pela 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJSP), da relatoria da Desembargadora CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER, que
denegou a ordem no
Cível n. 2284179-72.2025.8.26.0000, assim
Habeas Corpus
ementado:

"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
Insurgência contra decisão que decretou a prisão do executado. Não
acolhimento. Ilegalidade não configurada. Descabida a análise de
alteração na fortuna das partes na estreita via deste “writ”.
ORDEM DENEGADA (e-STJ, fl. 11).

O recorrente narrou que (i) a pensão paga para seus dois filhos sempre
honrou com o pagamento da pensão alimentícia para seus filhos que compromete 48%
dos seus rendimentos, que era descontada em sua folha de pagamento, sendo que em
meados de 2022, o frigorífico no qual trabalhava descontou valor inferior ao fixado
judicialmente, o que ensejou a promoção de dois cumprimentos de sentenças distintos
pelos seus filhos A. e S., sendo que em relação um deles foi homologado um acordo
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

de parcelamento da dívida, que está sendo devidamente cumprido e findará em março
de 2026; (ii) os alimentos atuais estão sendo pagos em dia, mediante desconto em
folha da atual fonte pagadora (Frigorífico Kamar) e que, somado o valor que paga (R$
500,00) para cumprir o ajuste na outra execução, sobra menos de R$ 1.000,00 (mil
reais) para sua própria subsistência, o que impossibilita quitar, de uma só vez, o débito
cobrado, de modo que necessita de parcelar a dívida, com pagamento a partir de abril
de 2026, ocasião em que terá quitado o parcelamento na outra execução.
Sustentou, em síntese, que
não possui condições financeiras para quitar
(1)
integralmente o débito executado e, caso a ordem de prisão civil seja cumprida,
perderá o seu emprego atual e nada mais poderá pagar a título de alimentos;
as
(2)
justificativas apresentadas pelo Juízo da execução para decretar a prisão civil não
condizem com as provas documentais anexadas aos autos, tendo havido um erro
grosseiro na sua motivação na medida em que jamais alegou situação de desemprego,
que constituiu nova família ou que não tem fonte de renda, bem como não é verdade
não vem pagando valor algum;
o valor que vem sendo descontando mensalmente
(3)
de sua folha de pagamento retira o alegado perigo para a sobrevivência do alimentante
A.; e
as provas juntadas ao recurso comprovam a incapacidade financeira de pagar
(4)
integralmente o débito executado e nenhum dos seus filhos está sendo tolhido dos
alimentos, bem como a culpa pelo não pagamento do débito executado é do seu antigo
empregador, que não procedeu de forma correta o desconto em sua folha de
pagamento.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 136-138).
O recurso ordinário foi distribuído no período de plantão judiciário, tendo a
Presidência desta eg. Corte Superior solicitado informações ao Juízo da execução - 2a
Vara Cível da Comarca de Presidente Epitácio-SP (e-STJ, fl. 152).
Recebi as informações solicitadas pela Presidência desta Corte.
O Ministério Público Federal, no parecer lançado pelo em. Subprocurador-
Geral da República, Dr. RENATO BRILL DE GÓES, opinou pelo desprovimento do
recurso ordinário.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Discute-se se há manifesta ilegalidade ou teratologia no acórdão que
manteve o decreto de prisão civil do recorrente em virtude do inadimplemento
parcial da obrigação alimentar do seu filho menor, na perspectiva da incapacidade do
alimentante de quitar integralmente o débito executado e da recusa da representante
legal do alimentando de aceitar o seu parcelamento após a quitação do anterior feito
na
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

Para contextualização da controvérsia, é importante que se faça, de acordo
com os poucos documentos que instruem o feito, um breve relato dos fatos que
antecederam a interposição do presente recurso ordinário em
.
habeas corpus
O recorrente (N.) é demandado no cumprimento de sentença de alimentos
(Proc. no 0002667-05.2022.8.26.0481), promovido em
por A. de A. C. (A.),
4/11/2022
menor impúbere, representado por sua genitora M. de A. O., sob o rito da prisão civil,
em virtude do inadimplemento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da
execução (referente a agosto de 2022) e das que venceram no curso do processo.
A dívida alimentar objeto do presente cumprimento de sentença decorre de
acordo celebrado nos autos do Processo no 00014823-79.2009.8.26.0481, no qual N.
se obrigou a pagar a título de alimentos para seu filho A. o equivalente a
dos seus
1/3
vencimentos líquidos, descontados na sua folha de pagamento.
O Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Presidente Epitácio-SP determinou
a intimação de N. para pagar o débito executado em três dias, comprovar que o fez ou
apresentar justificativa para o inadimplemento da obrigação, sob pena de decretação
da sua prisão civil.
O alimentante (A.) noticiou (
) que seu genitor (N.) fez uma
19/2/2024
proposta de acordo para o pagamento parcelado da dívida em 10 (dez) parcelas
mensais. Disse que apresentou uma contraproposta para o débito ser pago em 6 (seis)
e juntou uma planilha atualizada do débito no valor de R$ 8.922,00 (oito mil novecentos
e vinte e dois reais).
N. apresentou (
) justificativa para o inadimplemento da obrigação,
13/5/2025
aduzindo que a execução se refere ao não pagamento da pensão referente a agosto
de 2022 e das depositadas a menor no período de julho de 2022 a outubro de 2023.
Na referida peça, N. defendeu que não há urgência no recebimento dos
alimentos executados pois eles estão sendo pagos em dia, descontados diretamente
de sua folha de pagamento no novo emprego. Afirmou que não tem condições
financeiras de quitar o débito de uma só vez e propôs o parcelamento da dívida, com
início do pagamento em março de 2026.
Após a recusa do alimentante do pedido de parcelamento da dívida, o Juízo
da execução rejeitou a justificativa apresentada por N. e, diante do inadimplemento
integral da obrigação alimentícia, decretou a sua prisão civil pelo prazo de 30 (trinta)
dias, no que interessa, nestes termos:
[...]
Em primeiro lugar o demandado ao pagar pensão para os 02 (dois)
filhos reconhece que tem renda, embora alegue dificuldades
financeiras (estas não comprovadas adequadamente). Na realidade,
lhe seria até mesmo fisicamente impossível sobreviver sem qualquer
fonte de renda.
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

Se entende que tal pensão está fixada em valor elevado, deve utilizar
da respectiva ação revisional para discutir a questão, não sendo
admissível a conduta de permanecer na cômoda situação de contribuir
com a quantia que desejar, e quando bem entenda (segundo consta,
na realidade absolutamente nada vem sendo pago).
[...]
De outra parte, não pode ser aceita a alegação do réu, de que hoje
não tem condições de pagar o débito. Na realidade, o acúmulo das
parcelas se deu por desídia do próprio executado, que deixou de quitá-
las nos respectivos vencimentos.
O que deveria se comprovar é que, em cada mês, o devedor não tinha
como quitar a respectiva prestação, tese que não é razoável admitir-
se, pelas razões retro expostas. Não se pode aceitar a tática daqueles
que deixam os valores se acumularem para, posteriormente, alegar
que não têm condições de saldá-los, por terem atingido quantia
elevada e, assim, buscar o parcelamento (e-STJ, fls. 94-95).

Inconformado, N. impetrou
no Tribunal de Justiça de São
habeas corpus
Paulo, sustentando, em síntese, a impossibilidade de pagamento integral do débito
executado, que sua fonte pagadora anterior deu causa à execução e que não há
urgência no recebimento da pensão em atraso. Argumentou que para honrar com o
pagamento em atraso precisa parcelar a dívida, como fez em outra execução
promovida pelo seu filho S.
O Tribunal bandeirante denegou a ordem, no que interessa, nos seguintes
fundamentos:
[...]
A via do "writ" deve ser reservada, essencialmente, à análise sumária
da legalidade da coação ou ameaça à liberdade, do que se infere que
possui espaço cognitivo reduzido, não podendo servir de pretexto ao
exame, ainda que superficial, de particularidades fáticas.
Cumpre colacionar, por pertinente, a lição de YUSSEF SAID CAHALI:
"no âmbito restrito do "habeas corpus", cabe examinar, tão-somente,
se a ordem de prisão, atual ou iminente, está de conformidade às
formas legais; não é possível, pela natureza do procedimento sumário,
próprio do "writ", nem pela sua finalidade, investigar a fundo as
questões que dizem respeito ao mérito da lide alimentar (RT
)" ;
559/65
"o "habeas corpus" não é via adequada para impugnação ao montante
de pensão fixada em sentença de alimentos definitivos". (Dos
Alimentos, 6a ed., São Paulo: RT, págs.
).
802/804
Vale dizer: o "habeas corpus" não se presta à discussão acerca de
questões relacionadas ao mérito da execução e não comporta dilação
probatória, exigindo a demonstração de plano da ilegalidade da ordem
de prisão (STJ,
4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j.
HC 287610/RJ,
.
25/03/2014)
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

Em síntese, a apreciação limita-se à legalidade da prisão, não se
mostrando via hábil para análise de questão fática, dependente de
dilação probatória, como a verificação da possibilidade do alimentante
e necessidade dos alimentandos.
No caso dos autos, a obrigação alimentar foi devidamente reconhecida
e, como pontuado com acerto pelo juízo de origem, o acúmulo das
prestações decorreu da própria inércia do devedor, que deixou de
adimpli-las nas datas de vencimento. Além disso, a credora não anuiu
ao parcelamento sugerido e optou por requerer a prisão civil.
Ressalte-se que a escolha do rito de cumprimento de sentença pela
via coercitiva é prerrogativa do exequente, não podendo ser
modificada por decisão judicial contrária à sua manifestação de
vontade.
Assim, o único modo capaz de afastar o decreto de prisão seria a
demonstração, pelo executado, de que teria quitado integralmente o
valor da dívida. Contudo, não o fez, o que conferiu legalidade à
decisão vergastada.
Consigne-se, ainda, que eventual impossibilidade de cumprimento da
obrigação alimentar fixada deve ser resolvida por meio de ação
própria.
Portanto, remanescendo o débito alimentar, cabível a execução de
alimentos pela via coercitiva, não padecendo de nenhum vício formal a
decisão judicial proferida (e-STJ, fls.
).
113/115

Nesse contexto, foi interposto o presente recurso ordinário, pelas razões já
expostas no relatoria, que não merece ser provido, pelas razões a seguir.
Da incapacidade financeira do devedor de alimentos
Como é sabido, a via estreita do
exige prova pré-constituída
habeas corpus
e incontroversa da ilegalidade afirmada e não comporta dilação probatória, de modo
que a questão relativa a condição financeira da parte, ou seja, a incapacidade do
alimentante de prestar alimentos ou de quitar integralmente o débito executado não é
passível de ser examinada na via eleita.
Nessa mesma toada, a jurisprudência desta Corte tem entendimento
consolidado e reiterado de que é inviável a apreciação de fatos e provas relacionadas
à capacidade econômica ou financeira do devedor dos alimentos pela via do habeas
, cuja finalidade precípua é examinar a existência de flagrante ilegalidade ou
corpus
teratologia na ordem de prisão do devedor.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. SUCEDÂNEO
RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA OU
ABUSO DE PODER. NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA No 309/STJ.
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

. EQUÍVOCO NOS
CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE
CÁLCULOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DA
VERBA ALIMENTAR. MAIORIDADE. SÚMULA No 358/STJ.
[...]
3. O "habeas corpus" não é o instrumento adequado para aferir a
real capacidade financeira do alimentante de arcar com o valor
executado e a adequação dos cálculos do débito exequendo,
porquanto sua análise se mostra incompatível com a via restrita
do presente "writ".
Precedentes.
[...]
5. "Habeas corpus" não conhecido.
(HC n.
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
1.010.732/SP,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025,
sem destaque no original.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM "HABEAS CORPUS" - PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR
DE ALIMENTOS - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 309 DO STJ -
ALEGAÇÃO
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
NOVA
FAMÍLIA
E
INCAPACIDADE ECONÔMICA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA NA VIA ESCOLHIDA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO -
PRECEDENTES DO STJ.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça, "as alegações de redução da
capacidade econômica, desemprego e, de modo geral, de
impossibilidade de adimplemento da obrigação alimentar como
convencionada ou arbitrada não tornam ilegal ou teratológico o
decreto de prisão do devedor de alimentos", razão pela qual, "o
habeas corpus não é a via adequada para o exame da alteração
da situação econômica do credor ou do devedor de alimentos"
(AgInt no HC n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
844.072/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.
3. É incompatível com a via do "habeas corpus" a aferição da real
capacidade financeira do alimentante em prosseguir com o
pagamento da pensão alimentícia, da existência de despesas não
comprovadas, se há ou não justificativa para o não pagamento da
verba reclamada, entre outros aspectos, já que, por possuir
cognição sumária, não comporta discussão de matéria de prova,
tampouco admite aprofundada análise de fatos controvertidos.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no RHC n.
relator Ministro MARCO
197.816/DF,
BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
sem
26/8/2024,
29/8/2024,
destaques no original.)
No caso em tela, os poucos documentos que instruem o
não
habeas corpus
comprovam, de plano e de forma segura, a afirmada incapacidade financeira de N. de
quitar integralmente o débito executado, devendo a matéria ser examinada com
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

profundidade, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, em ação adequada
(revisional ou exoneratória), não havendo notícia do ajuizamento.
Em suma, não demonstrou no recurso a impossibilidade absoluta de N.
realizar o pagamento integral da pensão alimentícia em atraso e é por isso que o
legislador estabeleceu, no
§ 2o, do
que
art. 528,
CPC/15,
somente a comprovação de
, o que
fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento
não está robustamente comprovado, sendo insuficiente a juntada dos contracheques
referente aos meses de março a maio de 2025.
Do pagamento parcial dos alimentos
Cabe assinalar, por oportuno, que esta Corte Superior tem entendimento
dominante no sentido de que o pagamento parcial do débito alimentar não elide o
decreto de prisão civil.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre tantos outros:
AGRAVO INTERNO NO "HABEAS CORPUS" PREVENTIVO -
PRETENSÃO
DE
OBTENÇÃO
DE
SALVO
CONDUTO
E
INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTE DE EXECUÇÃO PELO RITO
DA PRISÃO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE SIGNATÁRIO
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que
o descumprimento de acordo firmado entre alimentante e alimentado,
nos autos de ação de execução de alimentos, pode ensejar o decreto
de prisão, bem como que o pagamento parcial não produz o efeito
de liberar o devedor do restante do débito ou, tampouco, afastar
o decreto prisional. Precedentes.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no HC n.
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
825.081/PR,
Turma, julgado em
DJe de
– sem destaque no
28/8/2023,
31/8/2023
original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM "HABEAS CORPUS". VIA
INADEQUADA.
DÍVIDA
ALIMENTAR.
PRISÃO
CIVIL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA No 309/STJ.
1. O "habeas corpus" não é o instrumento processual adequado para
averiguar a dificuldade financeira do alimentante em arcar com o
débito alimentar objeto de execução, porquanto a sua análise se
mostra incompatível com a via restrita do writ.
2. A medida prisional encontra-se lastreada em inadimplemento
de obrigação alimentar, sendo insuficiente o pagamento parcial
das prestações, nos termos da Súmula no 309/STJ.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

(AgInt no RHC n.
relator Ministro RICARDO VILLAS
163.917/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
– sem destaque no original)
16/12/2022
Desse modo, o fato do recorrente ter noticiado que vem efetuando o
pagamento parcial dos alimentos e que, recentemente, recolheu a importância de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) não é motivo para reconhecer a ilegalidade do
decreto prisional, pois efetivamente não houve o adimplemento integral das verbas
executadas.
Do parcelamento da dívida executada
Verifica-se da análise dos autos que a representante legal do exequente não
aceitou a proposta de parcelamento do débito executado em 10 (dez) parcelas com
início do pagamento em março de 2026 feita pelo recorrente.
Ocorre que não há legislação que a obrigue a aceitar a proposta
de parcelamento da dívida. Ao contrário, o
§ 6o, do CPC estabelece que "paga
art. 528,
a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão", desse
modo a norma se refere ao pagamento efetivo, e não à mera proposta de pagamento.
No mais, deve-se observar a norma do
do
segundo a qual
art. 314
CC/02,
"Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser
obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou".
Além disso, cabe assinar que a jurisprudência desta Corte Superior já
proclamou que o pedido de parcelamento do débito alimentar não é suficiente para
elidir a ordem de prisão. Nesse sentido: HC no
Rel. Ministro PAULO
163.172/SP,
FURTADO, Desembargador convocado do
Terceira Turma, DJe de
e
TJ/BA,
21/2/2010
RHC no
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Quarta Turma, DJe de
22.885/MG,
8/4/2008;
HC no
da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de
515.362/SP,
23/8/2019.
Dito isto, no ponto, não vejo nenhum constrangimento ilegal a ser reparado
na via do presente recurso ordinário em
.
habeas corpus
Do elevado valor da execução
De outra parte, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, o fato do
débito executado ter alcançado elevado valor, porque protraída no tempo, não afasta a
natureza alimentar da obrigação.
A propósito, nesse mesmo sentido:
"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL.
POSSIBILIDADE DE GERAR DESEMPREGO. JUSTIFICATIVA
INIDÔNEA.
INADIMPLÊNCIA
DEMONSTRADA.
CABIMENTO.
VALORES
ELEVADOS.
REQUISITOS.
ILEGALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

1 - Legalidade da decretação da prisão na execução submetida ao
rito do
do
referente às três prestações
art. 528,
CPC/2015,
anteriores ao ajuizamento da ação e às vencidas no curso do
processo, ainda que o débito alcance valor elevado por abranger
a totalidade de dívida, prolongada no tempo. Precedentes.
2 - Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.
(HC n.
relator Ministro RAUL ARAÚJO, relatora para
805.829/RJ,
acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
em
DJe de
sem destaque no original)
27/6/2023,
18/12/2023,
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM "HABEAS CORPUS" -
PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DADA A
AUSÊNCIA DO "FUMUS BONI IURIS" - INSURGÊNCIA DA PARTE
RECORRENTE.
[...]
2. Na hipótese, não restou demonstrada a presença do "fumus boni
iuris", porquanto: i) não se vislumbra afronta ao enunciado da
identificando-se a atualidade do débito; ii) a via do
Súmula 309/STJ,
"habeas corpus" não é a adequada para se aferir eventual dificuldade
financeira do alimentante de arcar com o valor executado; iii) o fato de
a dívida alcançar valor elevado, porque protraída no tempo, não
afasta a natureza alimentar da obrigação, tampouco seu caráter
; iv) o pagamento parcial da obrigação alimentar não
atual e urgente
afasta a legalidade da prisão civil; v) não foi deferida medida liminar na
ação revisional ajuizada pelo paciente e eventual demora no trâmite
do feito pelo juízo de primeiro grau deve ser combatida pelas vias
cabíveis; vi) as alegadas nulidades na ação originária de alimentos
não foram apreciadas pelas instâncias ordinárias, de maneira que o
enfrentamento da matéria por esta Corte acarretaria supressão de
instância.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RHC n.
relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
213.446/MT,
Turma, julgado em
DJEN de
sem destaque no
9/6/2025,
12/6/2025,
original).
Da deficiência na instrução do recurso ordinário
Finalmente, registra-se a deficiência na instrução do presente recurso
ordinário, o que impossibilita a aferição do alegado constrangimento ilegal suportado
pelo recorrente, notadamente no que tange a alegação de ausência de urgência no
recebimento dos alimentos, pois segundo ele a verba alimentar está sendo paga em
dia, com desconto em folha e que está cumprindo devidamente o acordo de
parcelamento da dívida em relação ao outro filho (S.), que também promoveu o
cumprimento de sentença de alimentos.
Com efeito, o recurso foi instruído com as cópias: da inicial do habeas corpus
impetrado no Tribunal bandeirante; de comprovante de que o recorrente foi admitido em
no emprego atual; da inicial do cumprimento de sentença que ensejou o
13/3/2025
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

decreto prisional datado de
da proposta de acordo para saldar o débito
4/11/2022;
executado, da contraproposta apresentada pelo alimentando e da recusa daquela; da
planilha atualizada de débito referente ao período de
a
; da justificativa
7/2022
10/2023
apresentada para o inadimplemento integral da obrigação; de que o outro filho menor
do recorrente aceitou a proposta de parcelamento da dívida executada em outro
processo e que ela foi homologada; de contracheques do recorrente referente ao
período de março a maio de 2025, demonstrando que houve o desconto da pensão
naqueles meses; petição do recorrente reiterando que não tem condições financeiras
de suportar, no momento, o pagamento parcelado da dívida executada; do decreto de
prisão civil; e da decisão que indeferiu a liminar no TJSP e do acórdão ora recorrido.
Contudo, o recorrente não juntou cópias de peças importantes,
especificamente daquelas que comprovem que a pensão alimentícia devida ao
alimentante A. está sendo devidamente descontada de sua folha de pagamento e de
que o acordo de parcelamento com o seu outro filho (S.), que findará em março de
2026, está em dia.
Desse modo, não consta nenhum documento, ou melhor, nenhuma prova
pré-constituída ou incontroversa apta a comprovar as alegações trazidas no recurso
ordinário. Existe, sim, decisão da Desembargadora do Tribunal de Justiça de São
Paulo que indeferiu a liminar pedida no
e do Juízo da execução, nas
habeas corpus
informações prestadas, dizendo o contrário, como se pode aferir das seguintes
transcrições:

Há reconhecimento expresso de que acordos foram feitos no decorrer
dos anos para o pagamento parcelado da pensão alimentícia, e não
foram quitados, demonstrando o desleixo do paciente com o
cumprimento da obrigação alimentar. Filho não come a prestação,
come à vista! (e-STJ, fl. 101).

e,

O exequente, instado a se manifestar, refutou as alegações do
executado. Argumentou que os pagamentos realizados referem-se
unicamente às parcelas vincendas da pensão alimentícia, não
havendo quitação do débito pretérito objeto da execução e do
....
acordo anteriormente descumprido
[...]
No caso em tela, embora o executado comprove a realização de
depósitos esparsos, no valor de R$ 1.000,00 e R$ 500,00, tais
montantes não perfazem a totalidade da dívida executada, servindo,
ao que tudo indica, apenas para amortizar as prestações que se
venceram recentemente, sem quitar o passivo que ensejou a ordem
de prisão (e-STJ, fl. 158 - sem destaque no original).

Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

Nessa marcha, a jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que
em âmbito de
s,
habeas corpu
a prova deve ser pré-constituída e incontroversa,
cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual
(AgRg no HC n.o
Rel. Ministro
ilegalidade flagrante no ato atacado
493.617/SP,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de
- destaquei).
30/4/2019
No mesmo sentido, os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM "HABEAS CORPUS". DÍVIDA
ALIMENTAR.
PRISÃO
CIVIL.
PARCELAS.
ATUALIDADE.
CÁLCULO. ERRO. PAGAMENTOS PARCIAIS.
SÚMULA No 309/STJ.
HONORÁRIOS. INCLUSÃO. RECIBOS. PROVAS. ANÁLISE. VIA
INADEQUADA.
[...]
3. O "habeas corpus" não é o instrumento adequado para a
análise de questões fáticas controversas, como erros de cálculo e
pagamentos parciais, pois se trata de medida excepcional de
urgência, que exige prova pré-constituída da ilegalidade do
decreto de segregação, não comportando atos de cognição
probatória. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RHC n.
relator Ministro RICARDO VILLAS
174.576/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
- sem destaque no original).
31/8/2023

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
"HABEAS CORPUS". PRISÃO CIVIL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DA
PETIÇÃO INICIAL. DECRETO DE PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PROVA DA SUPOSTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO
DO
DÉBITO.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO "WRIT".
1. O "writ" não foi instruído de forma adequada, pois não foram
juntados, com a inicial, os documentos necessários para sua
apreciação, tais como a cópia integral da petição inicial e do
decreto de prisão civil, elementos indispensáveis para o exame
da questão subjacente. Assim, ausente prova da suposta
ilegalidade do decreto prisional, não é possível a concessão da
liminar pretendida.
2. Na via estreita do "habeas corpus", não é possível o exame
aprofundado de provas com a finalidade de averiguar a suposta
impossibilidade de pagamento do débito. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC no
Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS
316.670/ES,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado aos
DJe de
2/6/2015,
10/6/2015,
sem destaque no original)

É dever do impetrante instruir a ação constitucional e também o recurso
ordinário com os documentos necessários para o seu julgamento, de modo que a
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

ausência de peças essenciais impede aferir o alegado constrangimento ilegal e
teratologia do ato impugnado.
Além do mais, as supostas ilegalidades sofridas pelo recorrente estão sendo
discutidas na via estreita do
que, como sabido, não admite dilação
habeas corpus
probatória e o constrangimento ilegal suportado deve ser comprovado de plano,
incumbindo ao interessado demonstrar, de maneira inequívoca, por meios de
documentos que evidenciem a sua existência, o que não se verifica no caso.
Nesse cenário, considerando a deficiência na instrução do recurso ordinário,
a ausência de prova pré-constituída da suposta ilegalidade sofrida e, em virtude da via
eleita não admitir o revolvimento de matéria controvertida e probatória, o referido tema
(ausência de urgência no recebimento do débito executado) não pode ser aqui
enfrentado, devendo ser analisado nas vias judiciais adequadas.
Da legalidade do decreto prisional
Como bem ressaltou o acórdão proferido pelo Tribunal bandeirante, a prisão
do devedor de alimentos, no âmbito do
, deve ser somente examinada
habeas corpus
sob o ponto de vista formal.
Nessa toada, verifica-se que, no caso, a prisão civil de N. foi decretada
porque ele não comprovou o pagamento integral das três parcelas anteriores ao
ajuizamento da execução e das que venceram no seu curso.
Dito isto, o decreto de prisão civil coincide com a Súmula no 309 do STJ,
reafirmada e avalizada no § 3o do
do CPC, e estando evidenciado o
art. 528
inadimplemento integral da obrigação alimentar, pelo menos no que se refere as três
parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e das que se venceram no seu curso,
ele não pode ser considerado ilegal, nos exatos termos do entendimento dominante
nesta eg. Corte Superior.
Nessas condições,
ao recurso ordinário em
NEGO PROVIMENTO
habeas
corpus.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55050354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:10
Código de Controle do Documento: 8aa2c15d-afc2-47b3-a4e6-837567bb39d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
RHC 230.658 / SP
Número Registro: 2026/0009372-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026670520228260481
00148237920098260481
0020292009
148237920098260481
22841797220258260000
26670520228260481
2667052022826048100148237920098260481
26670520228260481001482379200982604810020292009 481012009014823
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : N M G C (PRESO)
ADVOGADO
: CHRISTIANO CARRASCO RAINHO - SP292023
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55295507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: a6d88ca8-f506-4472-a629-18423193aa71

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:56:14
Código de Controle do Documento: a6d88ca8-f506-4472-a629-18423193aa71